Tribunal: TJDFT
Processo: 0732180-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0732180-27.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE DANILO TEIXEIRA DA ROSA - CPF: 282.982.929-87 REPRESENTANTE LEGAL: LUIZA ANA DA ROSA, VILMAR TEIXEIRA DA ROSA, CLARICE INES TEIXEIRA DA ROSA PENICCIOLI, ROSECLER TEIXEIRA DA ROSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO DE DANILO TEIXEIRA DA ROSA E OUTROS contra sentença exarada pelo MM. Juiz de Direito da 13a Vara Cível de Brasília-DF (ID 104736053 do processo originário), pela qual foi indeferida a petição inicial da Liquidação Provisória de Sentença n. 0732525-87.2021.8.07.0001, proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. No Agravo de Instrumento interposto, os exequentes afirmam que a demanda foi ajuizada por todos os herdeiros de Danilo Teixeira da Rosa, os quais não reúnem condições financeiras para arcar com os custos de um inventário. Ressaltando a desnecessidade de abertura de inventário do falecido mutuário beneficiado pelo título executivo judicial objeto da demanda, os agravantes postulam a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, em provimento definitivo, a reforma da r. decisão vergastada, para que seja dado regular processamento à Liquidação Provisória de Sentença. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe relator, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso em apreço, o autor interpôs agravo de instrumento objetivando a reforma de sentença pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Liquidação Provisória de Sentença proposta em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. No entanto, para fins de impugnação de sentença, é cabível a interposição de recurso de apelação, na forma prevista no artigo 1.009 do Código de Processo Civil. Com efeito, o agravo de instrumento constitui recurso próprio para o fim de impugnar decisões interlocutórias, de modo que não é possível a sua interposição com a finalidade de impugnar sentença terminativa. Este egrégio Tribunal de Justiça, ao examinar questão análoga, adotou igual entendimento: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA QUE EXTINGUIU CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. I. Qualifica-se como sentença pronunciamento judicial que reconhece a satisfação da obrigação e, com esse fundamento, extingue o cumprimento de sentença, consoante a inteligência dos artigos 203, § 1o, e 924, inciso II, do Código de Processo Civil. III. Ressente-se de inadequação e, por via de consequência, não pode ser conhecido, agravo de instrumento interposto contra sentença que extingue o cumprimento de sentença, a teor do que prescrevem os artigos 1.009, caput, e 1.015, caput, do Código de Processo Civil. IV. O princípio da fungibilidade é inaplicável quando não há controvérsia sobre a natureza jurídica do pronunciamento judicial contra o qual se recorre. V. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1339180, 07375589520208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2021, publicado no DJE: 7/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. É preciso salientar que, no caso dos autos, não há como ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, uma vez que não se encontra evidenciada dúvida objetiva em relação ao recurso cabível. Da leitura do r. decisum vergastado, observa-se não haver qualquer dúvida a respeito da natureza do provimento jurisdicional exarado. Trata-se de uma sentença terminativa, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial da Liquidação Provisória de Sentença proposta pelos ora agravantes. O Código de Processo Civil é claro a respeito do cabimento de apelação cível contra sentença, evidenciando erro grosseiro a interposição de agravo de instrumento nesta hipótese. A corroborar este entendimento, trago à colação precedente deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO DO DÉBITO. OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELO DEVEDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO EM FACE DE SENTENÇA TERMINATIVA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO CABÍVEL: APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. Se o ato judicial recorrido extinguiu o cumprimento de sentença pela satisfação da obrigação, sua natureza jurídica é de sentença, a desafiar recurso de apelação. 2. Inexistindo dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, não se mostra possível a aplicação do princípio da fungibilidade, impondo-se a manutenção da decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (Acórdão 1363850, 07285275120208070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, evidenciada a manifesta inadequação da via recursal eleita, tem-se por manifestamente inadmissível o agravo de instrumento interposto. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora